Tribunal: STF
Processo: Rcl 95146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, “para preservar a competência desta Suprema Corte, para assegurar a correta aplicação de suas decisões, para assegurar a correta aplicação do sistema de repercussão geral e, também, para impedir negativa arbitrária de acesso à jurisdição constitucional”. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário visando submeter matéria constitucional à apreciação desta Suprema Corte. Contudo, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, sob fundamento de incidência de temas de repercussão geral. Contra referida decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 
[...]
Em seguida, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da fungibilidade recursal, reconheceu a preclusão [...]. A decisão reclamada transformou mero equívoco formal em óbice absoluto ao exercício da jurisdição constitucional, motivando o ajuizamento da presente Reclamação. 
[...]
A decisão reclamada viola expressamente os incisos LIV e LV, do Art. 5º, da Constituição Federal, tendo em vista que a ampla defesa e o contraditório não podem ser restringidos por formalismo exacerbado, sobretudo em matéria criminal. 
[...]
O Reclamante, em síntese, foi condenado a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão [estupro de vulnerável], tendo sido estabelecido pelo TJ/SP o agravamento do regime prisional para o fechado. Contudo, a pena aplicada ao Reclamante NÃO FOI SUPERIOR A 08 ANOS, não podendo ter como regime inicial o fechado, conforme bem estabelecem o § 2º, “a” e o § 3º, ambos do Art. 33 do Código Penal. Ou seja, tendo sido fixada a pena base no mínimo legal, é inadmissível a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível. Por isso, há risco claro e evidente de execução definitiva, restrições à liberdade e agravamento da situação processual do Reclamante.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação “para assegurar o efetivo acesso do Reclamante à jurisdição constitucional”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

Não assiste razão à parte reclamante.
Dos documentos constantes dos autos, verifica-se que o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso interposto da parte reclamante, nos seguintes termos: 

[...] estando a questão suscitada no recurso extraordinário inteiramente abrangida pela aplicação dos temas de repercussão geral indicado no decisum agravado, anotando, ainda, o não cabimento do agravo fundando no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
Constato também que a Defesa, quando intimada da decisão proferida no juízo de viabilidade do recurso extraordinário (fls. 459/462), da qual já constava o capítulo da negativa de seguimento, não interpôs agravo interno, único recurso cabível para impugnar a incidência dos precedentes vinculante. 
Bem por isso [...], impossível a aplicação do princípio da fungibilidade para o conhecimento do agravo intentado às fls. 489/494, tal como pleiteado às fls. 571/572, uma vez que a Defesa optou por interpor apenas o reclamo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, havendo previsão específica do agravo cabível contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, qual seja, o agravo interno, nos termos dos artigos1.030, § 2º e 1.021, do Código de Processo Civil, sendo inviável o processamento da insurgência equivocada como rito da cabível [...].
Assim, INDEFIRO O PLEITEADO [...]. 

Nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que inadmitir o Recurso Extraordinário, salvo nos casos previstos nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC, é o Agravo em Recurso Extraordinário, o qual deve ser processado e julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Por outro lado, quando a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário decorre da aplicação de precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, a impugnação deve ser feita por Agravo Interno, conforme dispõe o § 2º do art. 1.030 do CPC.
Diante disso, na situação específica retratada nos autos, o recurso interposto — Agravo em Recurso Extraordinário — revela-se manifestamente incabível. 
Nessas circunstâncias, além de inexistir a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, a discussão encontra-se prejudicada por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor o recurso adequado, o que torna inviável a presente reclamação.
Em conclusão, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Publique-se. 
Brasília, 25 de maio de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente